Tribunal: STF
Processo: ARE 1520537
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: 
“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CNPq. Fixação do valor da indenização. Laudo pericial. JUROS COMPENSATÓRIOS.
    1. Atende ao critério constitucional da justa indenização, o valor apurado em sede de avaliação judicial realizada por perito de confiança do juízo e equidistante das partes, em laudo devidamente fundamentado, que utiliza o Método Comparativo Direto, consistente na utilização de amostras colhidas de imóveis semelhantes, com a aplicação dos fatores de homogeneização, corrigindo-o mediante o fator de transposição-localização, para calcular o valor da área desapropriada.
    2. Os juros compensatórios devem observar o verbete n° 408 da Súmula do STJ, que define ‘nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal’. (REsp 1.111.829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 25.05.09, submetido ao regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n° 08/2008).
    3. Remessa necessária provida. Apelação do CNPq desprovida” (fl. 8, e-doc. 696).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.

Afirmou que “a transgressão aos artigos 5º, inciso XXIV (princípio da justa indenização no procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social) e ao 102, § 2º (efeito vinculante das decisões definitivas de mérito nas ações diretas de inconstitucionalidade) apresentam-se diante do valor indenizatório fixado e da condenação e forma de apuração de juros compensatórios, especialmente após o julgamento de mérito efetivado por esta Corte Suprema na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF” (fls. 9-10, e-doc. 705).

Ressaltou haver “um déficit motivacional no julgado ao acolher trabalho pericial impreciso e cujos fatores de homogeneização restaram formatados com espeque em fórmulas genéricas e em meras opiniões, experiência ou bom senso. Veja que a fixação do valor indenizatório fora da realidade do mercado local ou mediante a utilização de fórmulas matemáticas genéricas, sem considerar efetivamente as diferenças entre os elementos ou seus atributos no espaço e tempo analisado ou calcada em opiniões de corretores ou na experiência pessoal do expert e no seu bom senso para a correlação de dados, não atende ao critério constitucional da justeza do preço. Isso invalida os fatores de homogeneização empregados, no presente caso notadamente quanto a topografia, caindo por terra a consistência e a precisão da metodologia utilizada. O trabalho deságua em um amontado de tratamento matemático e estatístico com formulações e ponderações empíricas carregadas de atecnia, comprometendo irremediavelmente o seu caráter cientifico e especializado” (fl. 14, e-doc. 705).

Argumentou que “os preceitos que estipulam que os juros compensatórios se destinam tão somente a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário e que não se apresentam devidos quando o imóvel detiver graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero tiveram a sua eficácia restaurada. Por esse motivo, todas as decisões proferidas com fulcro na suspensão cautelar desse dispositivo, por deter natureza precária, não mais se sustentam em face da cassação dos efeitos da medida concedida em 2001 promovida pelo julgamento final da ADI nº 2.332-DF” (fl. 1, e-doc. 707).

Asseverou “reconhecida a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem, declarando-se a inconstitucionalidade apenas do vocábulo ‘até’. Assim, os juros compensatórios, quando incidentes, deverão corresponder ao percentual de 6% ao ano” (fl. 1, e-doc. 707).

Sustentou que “não devem se mostrar computados juros compensatórios a partir de 27/09/1999. Isso porque os expropriados deixaram de demonstrar, de modo específico, que houve perda da renda em razão da imissão provisória na posse, ônus que incumbia aos réus em razão do preceituado pelo próprio § 1º do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, definitivamente julgado constitucional, a saber, necessidade de comprovação pelo proprietário de decréscimo remuneratório advindo da exploração do imóvel” (fl. 4, e-doc. 707).

Pede “a admissão do presente recurso extraordinário, com seu imediato processamento e provimento, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, por ter havido violação ao disposto no artigo 5º, inciso XXIV, e 102, § 2º, da Carta Cidadã de 1988, a fim de: (1) fixar o preço da indenização no valor encontrado pela Caixa Econômica Federal no laudo técnico de folhas 255/271, devidamente corrigido monetariamente; (2) excluir a condenação em juros compensatórios a partir de 27/09/1999; (3) sucessivamente ao item 2, estabelecer o percentual de 6% aos juros compensatórios desde 11/06/1997” (fl. 5, e-doc. 707).

3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu provimento parcial à remessa necessária e fixou os juros compensatórios em doze por cento ao ano, nos seguintes termos:
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO ESPECIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. DESAPROPRIAÇÃO. TEMA 126 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 
1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC, relativo ao recurso especial interposto pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ, para a devida adequação do acórdão da 7ª Turma deste TRF2, que negou provimento à apelação e deu parcial provimento à remessa necessária para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano no período de 11/06/1997 a 13/09/2001. 
2. A controvérsia diz respeito ao percentual aplicado de juros compensatórios. Cancelamento da Súmula 408 do STJ. Revisão do tema 126 do STJ. 
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou nova tese no sentido de que ‘o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97.’ Tema 126 do STJ. 
4. Fixação dos juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir da imissão provisória na posse, ocorrida em 11/12/1989, até 11/06/1997, conforme Tema 126 do STJ (revisado), e, a partir de 12/06/1997, em 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do que estabelece a Medida Provisória nº 1.577/1997. 
5. Juízo de retratação exercido. Remessa necessária parcialmente provida” (fl. 3, e-doc. 840).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 749).

No agravo interposto contra a inadmissão o recurso extraordinário, o agravante defende que, “como de resto reconhecido na própria decisão agravada, que não citou a ausência de prequestionamento como razão para inadmissão do recurso, houve efetivo enfrentamento da questão constitucional suscitada no acórdão, também objeto de embargos declaratórios prequestionadores” (fl. 5, e-doc. 782).

Insiste haver “fundamentação suficiente na peça recursal, sendo evidente que o recurso extraordinário aponta, de forma clara e direta, a necessidade de adequação da execução ao que decidido pelo STF no julgamento da ADI 2332-DF, de sorte que o percentual de juros compensatórios seja de 6% ao ano, bem como que fossem excluídos os juros compensatórios a partir de 27/06/1999 (falta de demonstração de perda de renda – sob pena de violação do artigo 15-A, § 1º, do DL 3365/41)” (fl. 6, e-doc. 782).

Pede “seja dado provimento ao presente Agravo, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário aviado, determinando sua remessa ao colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 782).

Examinado os elementos do processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.

6. Ao exercer juízo de retratação para julgar parcialmente procedente a remessa necessária, o Tribunal de origem assentou:

“O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a Petição nº 12.344/DF, na sessão de 28/10/2020, determinou o cancelamento da Súmula 408 do STJ.
Ocorreu, então, a revisão do tema 126 do STJ e a nova tese firmada foi no sentido de que ‘o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97.’
Em face do exposto, voto no sentido de EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para dar provimento parcial à remessa necessária e fixar os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir da imissão provisória na posse, ocorrida em 11/12/1989, até 11/06/1997, conforme Tema 126 do STJ (revisado), e, a partir de 12/06/1997, em 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do que estabelece a Medida Provisória nº 1.577/1997”.

Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Para reexaminar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação indireta. Indenização. Incidência de juros compensatórios. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.508.848-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.464.227-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).

“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Juros compensatórios. Incidência. Termo inicial. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 612.323-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.126.695-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 731.980-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.3.2014).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora